Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Determinação de emenda à inicial. Custas processuais efetuadas e comprovadas. Documentação suficiente ao exame inicial e ao regular prosseguimento da demanda. Desnecessidade de gravame ou anotação de alienação fiduciária no CRV. Extinção do processo sem resolução do mérito indevida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 485, I, e 321, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de gravame ou anotação de alienação fiduciária no certificado de registro de veículo enseja o indeferimento prematuro da ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada nos autos é suficiente para o regular prosseguimento da demanda, especialmente quanto à comprovação da mora.
III. Razões de decidir
3. A extinção prematura do processo não se justifica quando a parte autora apresenta documentação suficiente ao exame inicial da demanda.
4. Não constitui requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão a juntada de certidão ou anotação do gravame emitida pelo órgão de trânsito, sendo suficientes, para o exame inicial, o contrato e a comprovação da mora, observados os arts. 319 e 320 do CPC (REsp 2.095.740/DF).
IV. Dispositivo
5. Apelo provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0751556-54.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/2/2026; TJDFT, APC 0709459-24.2025.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 21/1/2026.